Tribunal: TJES
Processo: 5006912-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006912-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ALAIANE VIGUINI e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5006912-96.2024.8.08.0030

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: ALAIANE VIGUINI

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA POR DETERMINAÇÃO REGULATÓRIA (CADE/ANS). INCORPORAÇÃO DA OPERADORA ORIGINAL (CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO) PELA SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (SÃO BERNARDO SAMP). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR (ART. 6º, III, CDC). MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ORIGINAL (SÃO BERNARDO SAMP) APÓS TRANSFERÊNCIA/MIGRAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A despeito da migração da carteira de beneficiários para a MAIS SAÚDE S/A, a operadora original (CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO, atual SAMP) integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor (Art. 7º, parágrafo único, do CDC).

3. A manutenção da cobrança em nome da MAIS SAÚDE S/A e a negativa de cobertura para acompanhamento pós-cirúrgico para a Recorrida, que havia contratado com a CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO desde 2018, configura falha na prestação do serviço e viola o direito à informação (Art. 6º, III, e Art. 46, do CDC).

4. O vínculo original da Recorrida deve ser mantido com a operadora sucessora (SAMP/São Bernardo), sendo correta a sentença ao condenar solidariamente as Requeridas.

5. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 a título de danos morais para a Recorrida, com fundamento na negativa indevida de cobertura, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)